Tribunal: TJDFT
Processo: 0731230-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731230-13.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FLÁVIO SILVA ALVES RECORRIDO: LAND BANK PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS SPE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. FUNDAMENTO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. I. Caso em exame. 1. Ação rescisória que objetiva rescindir acórdão com base em violação manifesta a norma jurídica, nos termos do art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil. 1.1. Agravo interno não conhecido, diante da perda superveniente do interesse recursal. 2. O Autor alega que a sentença proferida nos autos de ação de cobrança violou o art. 485, inc. VI do CPC, por não ter reconhecido a sua ilegitimidade passiva ad causam. II. Questões em discussão. 3. O Autor argumenta que atuou no contrato de locação objeto da ação de cobrança tão somente como representante da empresa locatária e que o ajuste não possuía garantia de fiança ou aval. Ressalta que não foi signatário do contrato e que a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios, de modo que não poderia ter sido condenado na obrigação de pagar, ainda que decretada a sua revelia. III. Razões de decidir. 4. A pretensão rescisória movida com base no art. 966, V, do CPC somente é cabível quando houver flagrante violação de lei, de forma direta, não podendo ser admitida para provocar novo exame da causa. 5. Havendo o trânsito em julgado da sentença, a alegação acerca da ilegitimidade de parte não pode ser mais apreciada, sob pena de afronta aos institutos da preclusão e da coisa julgada, nos termos do art. 505 do CPC. 6. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade das partes foi aferida na ação de conhecimento com base nas alegações vertidas na inicial, onde foi reconhecida a responsabilidade do demandante pelo inadimplemento contratual, razão por que se tem por inviabilizado o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam somente em sede de ação rescisória. 7. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, de modo que a matéria impugnada, ainda que de ordem pública, uma vez não submetida à apreciação do juízo prolator da decisão rescindenda, não pode ser objeto de pretensão rescisória, ante a preclusão da matéria. 8. A pretensão rescisória é improcedente, posto que não observada violação manifesta a norma jurídica, mas inconformismo com o resultado do julgamento. Não há que se falar em desconstituição de sentença que, adequadamente examinou a matéria posta a julgamento, condenando a parte requerida ao pagamento de importância. IV. Dispositivo. 9. Agravo interno não conhecido. Ação rescisória admitida e julgada improcedente. Condenado o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa. Determinada, ainda, a reversão, em favor do réu, da importância do depósito, conforme previsto no parágrafo único do art. 974 do CPC. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 337, inciso XI e §5o, e 485, inciso VI, ambos do CPC, asseverando que a ilegitimidade ad causam, matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo, não se sujeita à preclusão; c) artigo 966, incisos V e VII, do Código de Processo Civil, uma vez demonstrados os requisitos para o acolhimento da rescisória, notadamente diante da apresentação de fato inexistente – suposta condição contratual do recorrente. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em relação às teses descritas nos itens “b” e “c”, acima. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDUARDO SILVA FREITAS, OAB/DF 26.391 (ID 75688165, pág. 16). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). O especial não merece trânsito, ainda, quanto às teses de ofensa aos artigos 337, inciso XI e §5o, e 485, inciso VI, 966, incisos V e VII, todos do CPC, e quanto ao dissenso pretoriano indicado. Com efeito, o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela legitimidade passiva do recorrente, bem como pela ausência de requisitos para o acolhimento da rescisória no caso dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012